Tribunal: STF
Processo: Rcl 87366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em 10.11.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Conflito de Competência n. 206.920, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se aplicam aos feitos ajuizados após 19/9/2024. A modulação alcança tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a procedimento cirúrgico. 2. Embora se pretenda a realização de procedimento cirúrgico de alta/média complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no Tema 793/STF, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde. 3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a realização de procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (doc. 7).



    O reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de análise até a presente data.



    2. O reclamante explica “tratar-se de demanda ajuizada em face da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Rio Grande em que a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS (artroplasia total de joelho bilateral), classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União. O feito foi ajuizado na Justiça Federal e, excluída a União do polo passivo da ação, foi suscitado o Conflito de Competência pela parte autora (206.920/RS)” (fl. 2).



    Argumenta que “o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Conflito de Competência 206.920/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral” (fl. 2).



    Alega que “a presente Reclamação Constitucional, portanto, insurge-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do STJ no bojo do Conflito de Competência 206.920/RS, que, negando provimento ao Agravo Interno do Estado, declarou a ilegitimidade passiva da União e, em última instância, manteve a competência da Justiça Estadual em demanda de saúde envolvendo procedimento de média/alta complexidade (artroplastia total primária do quadril)” (fl. 2).



    Requer “a concessão de medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no artigo 989, II, do CPC/15, para suspender imediatamente o trâmite do Conflito de Competência nº 206.920/RS que tramita no Superior Tribunal de Justiça” (fl. 16).



    No mérito, pede “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), determinando-se que a competência do processo da origem (que deu origem ao Conflito de Competência) seja atribuída à Justiça Federal” (fl. 16). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo reclamante e negar a inclusão da União no polo passivo da demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. Em 5.3.2015, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    6. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante a providenciar cirurgia de artroplasia total de joelho bilateral.



     Trata-se de procedimento de alta complexidade incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS e registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 04.08.05.006-3.



    O custeio do procedimento é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC.



    O Estado reclamante alega que a ausência da União no polo passivo da ação gera prejuízo ao erário estadual e desvirtua o sistema de repartição de competências estabelecido no Sistema Único de Saúde.



    7. Em 28.8.2025, em reclamação ajuizada por Alagoas, com fundamento no descumprimento do Tema 793, o Ministro Edson Fachin afirmou ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação na qual se pleiteia tratamento médico de média ou alta complexidade, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Estes os fundamentos da decisão:



    “Na hipótese dos autos, a parte beneficiária ajuizou ação em face do Estado de Alagoas, ora reclamante, visando a realização de procedimento de ablação por radiofrequência (técnica transeptal – para maior estabilidade do cateter). O referido procedimento está previsto na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (disponível em: http://sigtap.datasus. gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp – Código 04.06.05.004-0), sendo classificado como procedimento cirúrgico de alta complexidade, cujo financiamento está sob a responsabilidade da União, a quem incumbe o repasse de recursos federais ao Estado, ente responsável por sua execução (disponível em: https://sismac.saude.gov.br/inicio). 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral. Interposto Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso determinando a realização do procedimento. Interposto recurso extraordinário pelo Estado, a irresignação teve seguimento negado por aplicação do Tema 793 da repercussão geral. O que foi mantido no exame do agravo interno subsequente. (...)



    Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação – Estadual e Municipais. 



    In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda” (Rcl n. 83.652/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 29.8.2025, grifos nossos).



    Em 28.8.2025, em reclamação análoga à presente, também ajuizada por Alagoas, o Ministro Cristiano Zanin decidiu não ter havido descumprimento do decidido no Tema 793, por não se discutir, no caso, o custeio do procedimento:



    “Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793/RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 



    No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido por Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin, que originou o tema 793 de RG: 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (Rcl n. 83.583/AL, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 28.8.2025, grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 83.638/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.8.2025; Rcl n. 83.540/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2025; Rcl n. 83.577/AL, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 25.8.2025; Rcl n. 83.536/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.8.2025; e Rcl n. 83.468/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.8.2025.



    8. Assim, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral não exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais de procedimentos médico-cirúrgicos de média ou alta complexidade, pois cabe aos Municípios e Estados prestar atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora